Tribunal: TJES
Processo: 5000871-93.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000871-93.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERLEY GOMES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000871-93.2024.8.08.0069

RECORRENTE: WANDERLEY GOMES DA SILVA

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO NÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE COMPROVAR O PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ART. 46 DA LEI 9.099/95.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais ajuizada por WANDERLEY GOMES DA SILVA em face de BANCO DO BRASIL SA, em que narra o autor a falha da prestação de serviço do banco demandado. Conta que realiza os pagamentos da fatura do cartão de crédito a partir do atendimento do próprio banco. Em um dos pagamentos, o banco réu realizou o pagamento em nome de terceira pessoa, provocando o bloqueio do cartão e danos de natureza extrapatrimonial.

Em contestação de ID 12468201 o réu impugnou a concessão da gratuidade de justiça, no mérito requereu a improcedência da demanda.

Em sentença, o juízo apreciou a demanda e julgou no seguinte sentido:

Ante o exposto, resolvendo o
meritum causae
, nos termos do art. 487, I, do NCPC,
REJEITO
os pedidos insertos na peça vestibular, extinguindo a fase cognitiva do presente módulo processual.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado de ID 12468214 requerendo a reforma da sentença.

O réu apresentou contrarrazões de ID 12468217 requerendo a manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário, passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, diante da verossimilhança da alegação de hipossuficiência, especialmente à luz dos documentos constantes do ID 14022880, razão pela qual revogo a decisão de ID 13181175.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

De início, cumpre salientar que se aplicam, na espécie, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez configurada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, diante da presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação.

Nesse contexto, aplica-se o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no diploma consumerista, tanto em sua vertente contratual quanto extracontratual, fundado na teoria do risco da atividade. Assim, a ocorrência do dano e a existência de nexo causal entre o fato e o prejuízo impõem ao fornecedor o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Consequentemente, caso reste configurada a responsabilidade da parte recorrida, esta será objetiva, por força do art. 14 do CDC, que adota a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Ressalte-se, ainda, como efeito direto do reconhecimento da relação de consumo, a possibilidade de inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC. Tal faculdade, no entanto, não exime o consumidor de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito que alega possuir.

Como se observa, tal mecanismo não implica isentar automaticamente o consumidor da atividade probatória (
ope judicis
), especialmente quando a prova do fato em questão está mais facilmente ao seu alcance ou, ainda, quando a inversão do ônus acarreta à parte contrária um ônus excessivo, diante de um contexto em que a produção da prova seria viável pelo próprio consumidor.

No caso em exame, a falta de lastro probatório mínimo sobre a constituição dos fatos, impede a inversão do ônus da prova estabelecida pelo art. 6º, VIII do CDC.

Verifica-se a ausência de verossimilhança nas alegações da parte consumidora, uma vez que, embora afirme ser habitual o pagamento por meio de atendimento bancário, não apresentou qualquer prova demonstre tal recorrência ou mesmo a ocorrência do fato alegado (seja por protocolo de atendimento ou prova testemunhal).

Cumpre destacar que a realização do pagamento é obrigação que recai exclusivamente sobre o devedor, nos termos do art. 304 do Código Civil. Compete ao devedor adotar as providências necessárias ao adimplemento da dívida, bem como verificar se houve a correspondente contraprestação, não podendo o devedor se eximir de responsabilidade com base em meras suposições ou na ausência de conferência quanto ao cumprimento da obrigação pela parte credora.

Dessa forma, incumbia ao recorrente comprovar fato constitutivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu. Dessa forma, ausente a prova dos fatos alegados, impõe-se a manutenção da sentença tal como lançada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de junho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)